Tribunal: TJMT
Processo: 0000688-56.2017.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000688-56.2017.8.11.0107
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição Sindical]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (JUÍZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRIDO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (JUÍZO RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (JUÍZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — DUAS ENTIDADES DE CLASSE — CISÃO DE ENTIDADES SINDICAIS —IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL —PREVALÊNCIA DA ANTERIORIDADE DA CONSTITUIÇÃO — SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo identidade entre categoria de trabalhadores representados e sendo idênticas, também, as bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve prevalecer o primeiro deles, de acordo com o princípio da unicidade sindical.

Na cisão de entidades sindicais, a medida está condicionada a determinados requisitos, dentre eles a identificação da existência de categoria específica que, até então, se achava englobada pela dos sindicados congregados, filiados à Federação, isto é, da diversidade das categorias contempladas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPE/MT
, contra ato coator do
Prefeito Municipal de Nova Ubiratã
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de repassar quaisquer valores para outra entidade sindical, referente ao exercício de 2017.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 6072757).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019